Tribunal: TJBA
Processo: 0002937-15.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002937-15.2014.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JONATAS SOUZA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS APLICADO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por réu condenado pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado transportando entorpecentes. A defesa sustenta ausência de dolo (erro de tipo) e requer aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos nos autos que comprovem a alegação de erro de tipo, capazes de afastar o dolo exigido para a configuração do crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, diante das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pela apreensão das substâncias ilícitas (THC e cocaína), afastam a tese de desconhecimento da ilicitude da conduta, não se verificando hipótese de erro invencível a justificar a exclusão do dolo. O dolo no crime de tráfico é genérico, bastando a livre e consciente prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas. A alegação de ignorância quanto à natureza do material apreendido não encontra suporte no acervo probatório. Quanto à dosimetria, restou evidenciado que o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Ausentes elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização, impõe-se a aplicação da causa de diminuição em grau máximo, reduzindo-se a pena proporcionalmente. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3, redimensionando-se a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 333 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0002937-15.2014.8.05.0248, em que figuram, como Apelante, Jonatas Souza de Jesus e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator